Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706719-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JURACI PEREIRA DOS SANTOS, RODRIGO AMARAL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Pan S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que negou provimento aos embargos de declaração, sob fundamento de ausência de omissão na decisão que reduziu o valor das astreintes fixadas para pagamento do agravante. Em suas razões, o agravante alega que a magistrada revisou adequadamente o valor da multa, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mas não considerou os argumentos relacionados à periodicidade da multa. Sustenta que a obrigação de suspender os descontos tinha uma periodicidade mensal, enquanto a multa por descumprimento foi estipulada de forma diária, tornando-se, assim, desproporcional. Afirma que o descumprimento ocorreu de outubro de 2023 a julho de 2024, e que a multa deveria ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com periodicidade mensal. O agravante solicita a concessão de efeito suspensivo e requer o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de aplicação de multa mensal para uma obrigação de trato sucessivo, com o consequente reconhecimento do excesso executório. Por meio da petição de ID no 70775528, o agravante informou que o processo de origem foi sentenciado, alegando a perda de objeto do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo, de fato, foi sentenciado pelo douta Juíza a quo, em 13.03.25, nos termos do art. 924, inciso II e do art. 925, ambos do CPC (ID no 228881772, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília/DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator